Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, baseada no princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões de ID 29283091– pág. 5. Publique-se.